Tribunal: STF
Processo: Rcl 64884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Divino Carneiro de Araújo, em 28.12.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, no Processo n. 0344685-88.2000.8.09.0035, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “DECISÃO 



    Divino Carneiro de Araújo, qualificado e regularmente representado, interpõe recurso especial (art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da CF) do acórdão unânime de mov. n. 151, proferido nos autos desta apelação cível pela 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível desta Corte, sob relatoria do Juiz Substituto em 2º Grau, Dr. Rodrigo de Silveira, que assim decidiu, conforme ementa abaixo transcrita: 



    (...)



    Opostos embargos de declaração na mov. 166, estes foram desacolhidos (mov. 198). 



    Nas razões, o recorrente alega, em suma, violação aos arts. 9°, caput, XII, 10, caput, II, 12, I e II, §§ 2º e 5º, da Lei nº 8.429/1992, art. 17 da Lei nº 8.666/93 e art. 1022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial. 



    Preparo regular (mov. n. 218). 



    Contrarrazões apresentadas na mov. n. 223, pugnando pela não admissão ou desprovimento do recurso. 



    É o breve relatório. Decido. 



    De plano, passo ao juízo de prelibação do recurso sub examine, o qual verifico ser negativo. 



    Isso porque, o entendimento lançado no acórdão impugnado no tocante à constatação da responsabilidade subjetiva do recorrente pelo ato de improbidade administrativa, está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.199 – ARE n. 843.989/PR), de modo que não há como conferir trânsito ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.



      Isto posto, nego seguimento ao recurso especial, com fulcro no Tema 1.199 do STF” (e-doc. 29). 



    2. O reclamante afirma que “a r. decisão ora impugnada não admitiu o recurso especial interposto pelo Sr. Divino ao argumento de que ‘o entendimento lançado no acórdão impugnado no tocante à constatação da responsabilidade subjetiva do recorrente pelo ato de improbidade administrativa, está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.199 – ARE n. 843.989/PR)’” (fl. 3).



    Sustenta que, “em nenhum momento, o recurso especial se dirige contra esse tema. Muito pelo contrário! Não há controvérsia recursal acerca da aplicação do supracitado Tema 1.199 (ARE 843989): tanto o recurso especial quanto o 
r. aresto a quo partem da mesma premissa nesse ponto. Ambos respeitam estritamente o que foi lá decidido” (fl. 4). 



    Argumenta “ser absolutamente teratológico inadmitir o recurso especial em pauta com fundamento na existência do Tema 1.199 (ARE 843989). Afinal, em nenhum momento, o recurso especial insurge-se contra esse Tema” (fl. 6). 



    Assevera que, “na verdade, a controvérsia é se, à luz da base 
fático-probatória desenhada soberanamente pela Corte de origem, há ou não dolo, bem como se a conduta possui ou não gravidade suficiente para caracterizar a tipicidade material (e não apenas formal) da conduta” (fl. 6). 



    Alega ser “extremamente grave inadmitir o recurso especial com fundamento em um julgado de repercussão geral do STF que, em momento algum, está sendo atacado” (fl. 6).



    Salienta que “a gravidade fica mais aguda, quando se lembra que, na prática, isso poderá impedir, sob uma perspectiva meramente processual, que o caso concreto possa ser decidido pelas Cortes Superiores, tendo em vista a discussão sobre a recorribilidade ou não das decisões de inadmissão do recurso especial com base nesse fundamento, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC. Sabe-se que é cabível agravo interno, a ser julgado pelo órgão especial do Tribunal local, mas, desse julgamento, não caberá nenhum recurso” (fl. 6). 



    Ressalta que, “se nada for feito por essa Suprema Corte, os Tribunais locais poderão, em nome do Supremo Tribunal Federal, praticar arbitrariedades como a ora indigitada: citarão julgados vinculantes sem qualquer conexão 
lógico-temática com os recursos excepcionais como fundamento de inadmissão, fechando, definitivamente, as portas do acesso às instâncias extraordinárias à vista da irrecorribilidade” (fls. 6-7).



    Acrescenta que “isso configuraria flagrante violação da autoridade das decisões dessa Excelsa Corte, além de agressão frontal à competência desse Supremo Tribunal, o que credencia a presente reclamação” (fl. 7).



    Requer medida liminar “para que seja cassada a decisão de inadmissão do recurso especial em pauta” (fl. 7). 



    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente Reclamação, consolidando a cassação da r. decisão de inadmissão do recurso especial e determinando que a autoridade reclamada realize novo juízo de admissibilidade partindo da premissa da inaplicabilidade do Tema 1.199 do STF” (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso especial com fundamento em tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 




    6. No caso em análise, não se comprova a alegada usurpação de competência. O exame de admissibilidade do recurso especial compete ao vice-presidente do tribunal recorrido (no caso, o Tribunal de Justiça de Goiás), nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Eventual recurso interposto contra essa decisão de admissibilidade seria de competência do Superior Tribunal de Justiça, não se havendo cogitar de usurpação de competência deste Supremo Tribunal. 



    Na espécie, o recurso especial interposto no processo da origem teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual com fundamento na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I - negar seguimento:



    (...)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”. 



    Embora a autoridade reclamada tenha aplicado tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento ao recurso especial, tal circunstância não carateriza, por si, usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Se a controvérsia estabelecida na origem apresentasse contornos de inconstitucionalidade, cabível seria a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, simultâneo e independente do recurso especial, nos termos da legislação processual vigente, o qual seria passível de novo exame de admissibilidade.



    7. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora